Tribunal: TCU
Processo: 022.841/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 13.913/2020  2a Câmara, proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada em face da não aprovação do objeto e da impugnação das despesas do Convênio 10/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Desenvolvimento das Atividades Rurais e Ambientais - Via do Trabalho e pelo Sr. Rodrigo Riello Santos, presidente da Cooperativa, contra o Acórdão 13913/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária contra os ora embargantes, em face da não aprovação do objeto e da impugnação das despesas do Convênio 10/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta Deliberação aos embargantes e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.